Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738287-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO MAXIMO DAS GRACAS JUNIOR IMPETRANTE: LEYRSON TABOSA ÁLVARES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUMBERTO MAXIMO DAS GRAÇAS, preso em flagrante delito em 14/08/2023 com conversão em prisão preventiva em 16/08/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta que o paciente tem boas condições porque é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, filha menor impúbere, além de ser portador de doença degenerativa na coluna. Aponta ilegalidade da prisão preventiva, em razão da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão e ausência de fundamentação concreta. Assevera, ainda, que a prisão é ilegal em razão de vício material, pois não há hipótese caracterizadora do flagrante, uma vez que houve violação do domicílio. Acrescenta que em eventual condenação será beneficiado por regime inicial semiaberto não justificando a manutenção da prisão cautelar. Assim, requer a concessão da liminar para que seja posto em liberdade e, no mérito, que seja concedida a ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão está estribada em flagrante ilegal, não havendo comprovação suficiente para a traficância e que o paciente não representa um risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida, segundo a qual (ID 51185032 – p. 83): “(...) No dia 14 de agosto de 2023, por volta das 18h30, em via pública da QNM 20, Conj. C, em Ceilândia/DF, o acusado, agindo sem autorização legal, vendeu para o usuário Gabriel Fernando de Souza Barbosa uma porção de maconha com massa líquida de 3,05g. Nas mesmas circunstâncias, o acusado, agindo sem autorização legal, guardava e tinha em depósito, sem autorização legal, no interior de sua residência, na QNM 20, Conj. C, Casa 37, em Ceilândia/DF, três porções de maconha, acondicionadas em sacolas de plástico, com massa líquida de 719,09g, uma porção de maconha, com massa líquida de 8,36g, quatro comprimidos de MDA/Ecstasy, com massa líquida de 2,48g e uma cartela com dez comprimidos do medicamento Rohypnol, com massa líquida de 1,77g. Apurou-se que policiais civis da SRD/15aDP, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico de drogas na QNM 20, Com. C, casa 37, se dirigiram para as imediações do referido endereço e iniciaram o monitoramento. Em determinado momento, Humberto saiu da residência e efetuou a troca de objetos com um indivíduo, cuja abordagem não foi possível. Pouco tempo depois, o acusado saiu novamente da residência e trocou objetos com outro indivíduo, que foi abordado por parte da equipe e identificado como o usuário Gabriel Fernando de Souza Barbosa, com quem foi apreendida uma porção de maconha. Indagado, Gabriel afirmou que havia acabado de adquirir a droga de um indivíduo que conhecia pelo nome de Júnior, e que ficou de efetuar o pagamento de R$50,00 em momento posterior. Diante da confirmação das denúncias, e da situação de flagrância, os policiais foram para a frente da residência do acusado e o abordaram no momento em que ele saía. Em sua posse foi encontrado um telefone celular e R$ 30,00 em espécie. Em seguida, fizeram buscas no interior da residência, e além das drogas descritas nos parágrafos anteriores, foi encontrada uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. Com sua conduta, o acusado incorreu no art. 33, caput, da lei 11.343/2006. Por tal razão, o Ministério Público requer o recebimento da presente Denúncia para que ele seja notificado a apresentar defesa prévia, citado, processado e, ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas relacionadas abaixo.” A denúncia já recebida, somada ao flagrante (ID 51185032) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 51185032), bem como ao depoimento de policiais, demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comisso delicti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51185032 – p. 61): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxála. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida relevante quantidade de drogas (mais de 700 gramas de maconha, 4 comprimidos de ecstasy e 10 comprimidos de rohypnol). Cumpre frisar que a apreensão dessa quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de: HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 06/03/1995; PAI: HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS; MÃE: GRACILENE GOMES DE BRITO).” N.g. Também se observa que a manutenção da prisão já foi reavaliada na origem, ao se apreciar pedido de relaxamento de prisão, oportunidade em que o magistrado consignou (ID 51185032 – p. 90): Passo a analisar o pedido de relaxamento de prisão preventiva do acusado (ID n. 169045396): É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Inicialmente, a defesa alega a ilegalidade da busca domiciliar promovida pelos policiais, que deu ensejo à apreensão de parte das drogas encontradas. Contudo, observa-se que o ingresso dos agentes foi precedido do recebimento de denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel do réu, bem como de prévio monitoramento, durante o qual se verificou suposta movimentação típica de tráfico de drogas entre Humberto e usuário, havendo a apreensão de droga com o último. Diante disso, em sede de cognição sumária, nota-se a existência de fundadas razões aptas a justificar a entrada dos policiais no domicílio do acusado. Ademais, em que pese a argumentação defensiva, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC e não se apurou nenhuma violação na ação dos policiais a atrair a nulidade do flagrante. Na audiência de custódia (ID n. 168763318), concluiu-se “que o flagrante se encontra formal e materialmente válido”, bem como que “não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP)”. Cumpre mencionar, ainda, que a mídia juntada pela Defesa (ID n. 169208533) não infirma, a princípio, a dinâmica dos fatos narrada pelos agentes de polícia, no auto de prisão em flagrante, e os elementos probatórios presentes no feito. Dessa forma, eventual nova apreciação da matéria, com profunda reanálise dos elementos fáticos e probatórios, somente poderá ocorrer em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, observo que se encontram preenchidos no caso concreto. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao guardar e ter em depósito 719,09 gramas de maconha, 4 (quatro) comprimidos de MDA e 10 (dez) comprimidos de Rohypnol, além de ter vendido porção de maconha a usuário. Dito isto, o periculum in libertatis do requerente decorre das peculiaridades do caso concreto, como a significativa quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como os indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes das denúncias anônimas e do monitoramento policial realizado, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas pelo acusado. Nesse sentido: (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se o cometimento de novos crimes e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, emprego lícito e família constituída não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão provisória, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JÚNIOR.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que a traficância estava, em princípio, sendo desempenhada de forma ativa pelo paciente, especialmente diante da quantidade e diversidade de droga apreendida (três porções de maconha, acondicionadas em sacolas de plástico, com massa líquida de 719,09g, uma porção de maconha, com massa líquida de 8,36g, quatro comprimidos de MDA/Ecstasy, com massa líquida de 2,48g e uma cartela com dez comprimidos do medicamento Rohypnol, com massa líquida de 1,77g.). Além disso, como bem já destacado, há indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes das denúncias anônimas e do monitoramento policial realizado, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas pelo paciente. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente foi preso após monitoramento policial que constatou atos de traficância. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de traficância por monitoramento policial e apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes. Quanto à tese de flagrante ilegal, esta foi rechaçada na audiência de custódia, apontando-se que “observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la.” Nada obstante, observa-se, também que a alegação de ilegalidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, as palavras dos agentes do Estado. Ademais, a veracidade ou não das palavras dos policiais ultrapassa o escopo do habeas corpus, devendo ser de forma verticalizada apreciada pelo juízo do conhecimento. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023 17:28:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator